Tribunal: TJES
Processo: 0005963-55.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005963-55.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALCYONE FALCAO CANDIDO QUINTELA e outros

APELADO: ALCYONE FALCAO CANDIDO QUINTELA e outros

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS DESPROVIDA E PROVIDA – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – ERRO MATERIAL – RECURSO PROVIDO.

1 – Em razão do que restou decidido pelo colegiado, merece acolhida a tese da embargante para reconhecer o erro material no acórdão, vez que o acolhimento do recurso da autora e desprovimento do recurso do réu culminanaram no decaimento mínimo do pedido autoral. Assim, merece ser provido o aclaratório para corrigir o erro material no acórdão, que indicou o decaimento mínimo do Requerido.

2 - Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005963-55.2018.8.08.0035

EMBARGANTE: ALCYONE FALCÃO CANDIDO QUINTELA

EMBARGADO: ADRIANO FALCÃO AZEVEDO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por ALCYONE FALCÃO CANDIDO QUINTELA (id. 7080069) contra o v. acórdão de id. 6789098, que deu parcial provimento ao recurso de apelação por si interposto e negou provimento ao recurso de apelação interposto por ADRIANO FALCÃO AZEVEDO, ora Embargado.

A Embargante sustenta que o acórdão vergastado padece de erro material e pugna pela sua correção.

Apesar de intimada, a parte Embargada não apresentou contrarrazões.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 16 de Agosto de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005963-55.2018.8.08.0035

EMBARGANTE: ALCYONE FALCÃO CANDIDO QUINTELA

EMBARGADO: ADRIANO FALCÃO AZEVEDO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por ALCYONE FALCÃO CANDIDO QUINTELA (id. 7080069) contra o v. acórdão de id. 6789098, que deu parcial provimento ao recurso de apelação por si interposto e negou provimento ao recurso de apelação interposto por ADRIANO FALCÃO AZEVEDO, ora Embargado.

A Embargante sustenta que o acórdão vergastado padece de erro material e pugna pela sua correção.

Apesar de intimada, a parte Embargada não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Insta ressaltar que o Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só é cabível quando no decurso Processual um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no Art. 1022 do Código de Processo Civil.

No caso em questão, após análise do alegado verifico que assiste razão à embargante.

Ao exarar o acórdão vergastado, o Exmo. Des. Substituto Anselmo Laghi Laranja assim concluiu:

“Ante o exposto, conheço do recurso interposto por ADRIANO FALCÃO AZEVEDO e lhe nego provimento. Conheço do recurso interposto por ALCYONE FALCAO CANDIDO QUINTELA e lhe dou provimento para reformar, parcialmente, a sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar o Requerido a pagar à Requerente o valor de R$ 234.000,00 (duzentos e trinta e quatro mil reais).

Considerando o decaimento mínimo do Requerido, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do § 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil.”

É cristalino, portanto, que houve erro material, eis que, em razão do desprovimento do recurso ADRIANO FALCÃO AZEVEDO, no qual o mesmo sucumbiu integralmente, bem como por ocasião do recurso de ALCYONE FALCAO CANDIDO QUINTELA, no qual a mesma se sagrou vencedora, evidenciou-se a sucumbência mínima autoral.

Para que não reste qualquer dúvida, registro que a totalidade da postulação correspondia a R$ 236.500,00, o que enfatiza o erro material no acórdão embargado, vez que foi a Requerente quem decaiu minimamente do pedido.

Nesse sentido, colaciono o julgamento do AgInt nos EDcl no REsp 1939725 / RJ do C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.

DECAIMENTO MÍNIMO DO AGRAVADO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O juízo concernente à distribuição dos ônus sucumbenciais exige ponderação entre a extensão do pedido inicial e o sucesso obtido na demanda. No caso, o decaimento mínimo do autor não justifica a fixação de verba sucumbencial em favor dos procuradores da construtora, ora recorrente, devendo esta responder, por inteiro, pelas custas e pelos honorários, nos termos do que dispõe o art. 86, parágrafo único, do CPC/2015.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

Pelo exposto, conheço dos Embargos de Declaração opostos por ALCYONE FALCÃO CANDIDO QUINTELA e dou provimento para corrigir o erro material do acórdão, passando então a constar “decaimento mínimo da Requerente” onde antes se lia “decaimento mínimo do Requerido”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 16/09/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões